Tribunal: TJDFT
Processo: 0707858-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AGRAVO DE INSTRUMENTO SEM CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DESPACHO. REVOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. O juiz pode rever seus atos e exercer o juízo de retração, corrigindo o erro cometido e exercendo a prestação jurisdicional plena, sendo plenamente possível, por meio de pedido de reconsideração formulado pela parte, a revogação de despacho anteriormente proferido, mormente quando colacionados elementos que alterem a convicção do juízo.
2. No caso dos autos, o executado, ora agravante, interpôs agravo de instrumento sem formular pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, sendo proferido despacho de sobrestamento do feito. Em razão disso, a parte adversa apresentou pedido de reconsideração e pugnou pelo prosseguimento do cumprimento de sentença, o que foi deferido pelo Juízo a quo, não havendo óbice legal para tanto.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.